Tribunal: TJDFT
Processo: 0700452-37.2018.8.07.0011
Órgão julgador: ANA MARIA AMARANTE
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2021-10-27

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0700452-37.2018.8.07.0011 RECORRENTE: RÁPIDO TRANSPAULO LTDA RECORRIDA: MONTE ALVES SERVIÇOS GERAIS LTDA - EPP DECISÃO I - Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alíneas “a” e “c”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Primeira Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa encontra-se redigida nos seguintes termos: DIREITO EMPRESARIAL E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE COBRANÇA. DEVEDORA. SOCIEDADE EMPRESÁRIA EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL. CRÉDITO COBRADO. FATO GERADOR E CONSTITUIÇÃO ANTERIOR AO PEDIDO DE RECUPERAÇÃO JUDICIAL. AFERIÇÃO E EXISTÊNCIA DO CRÉDITO. DATA DO FATO GERADOR (TEMA 1.051, STJ). SUJEIÇÃO AO JUÍZO UNIVERSAL (LEI No 11.105/2005, ARTIGOS 49 E 59). SUBMISSÃO AO PLANO. EXECUÇÃO DO CRÉDITO PERANTE O JUÍZO CIVEL. IMPOSSIBILIDADE. CRÉDITO CONCURSAL. COMPETÊNCIA PARA DISPOR SOBRE BENS DA EMPRESA RECUPERANDA. JUÍZO DA RECUPERAÇÃO. FORMA DE PRESERVAÇÃO DO DIREITO CREDITÓRIO E DA VIABILIDADE DO PLANO DE RECUPERAÇÃO JUDICIAL. EXECUÇÃO INDIVIDUAL. TRÂNSITO INVIÁVEL. CORREÇÃO MONETÁRIA. TERMO FINAL. DATA DO AVIAMENTO DO PEDIDO. PREVISÃO LEGAL (LEI No 11.101/05, ART. 9o, II). APELO PROVIDO. SENTENÇA. REFORMA PARCIAL. ENCARGOS SUCUMBENCIAIS. DECAIMENTO PARCIAL DO PEDIDO. SUCUMBÊNCIA RECÍPROCA DESPROPORCIONAL. VERIFICAÇÃO. DISTRIBUIÇÃO DOS ÔNUS. PROPORÇÃO AO DECAIMENTO DE CADA PARTE. 1. A novação que a recuperação judicial irradia alcança os créditos cujos fatos geradores subsistem no momento da elaboração do plano de recuperação e deferimento do processamento do pedido, implicando a extinção de pretensões executórias germinadas de créditos constituídos antes da deflagração da recuperação judicial, que serão encaminhados à habilitação e realização no ambiente do processo de recuperação mediante expedição de crédito em favor do credor (Lei no 11.101/05, arts. 49 e 59). 2. Consoante a exegese firmada pelo Superior Tribunal de Justiça, em ambiente de recursos repetitivos, “para o fim de submissão aos efeitos da recuperação judicial, considera-se que a existência do crédito é determinada pela data em que ocorreu o seu fato gerador” (Tema 1.051), donde deflui que, conquanto o crédito originário de título judicial somente se materialize e se torne exigível com o aperfeiçoamento do trânsito em julgado da sentença que o constituíra, sobejando que seu fato gerador se perfectibilizara anteriormente a esse fato processual e ao deferimento da recuperação judicial, deve aludido marco ser considerado para a aferição de submissão do crédito ao Juízo Universal. 3. Os créditos existentes à época da formulação do pedido de recuperação judicial, ou seja, aqueles cujos fatos geradores ocorreram antes desse fato processual, estão, deferida a recuperação, sujeitos ao Juízo universal, descerrando que, havendo sido constituídos antes do deferimento do processamento da recuperação judicial da obrigada e homologação do plano de recuperação, está a obrigação sujeita ao plano de recuperação, devendo ser apresentada ao administrador judicial para ser habilitado na recuperação judicial no formato legal, restando inviabilizado o trânsito de executivo individual com o mesmo objeto. 4. Os débitos da sociedade empresária em recuperação judicial que se sujeitam ao Juízo universal estão sujeitos à correção monetária somente até a data do aviamento do pedido de recuperação, posto tratar-se de crédito que deve ser habilitado na recuperação e sujeitar-se ao plano homologado e por assim dispor o legislador especial (Lei no 11.101/05, art. 9o, II), de modo que, não observada essa regulação, sobeja negativa de vigência ao legislado, determinando a retificação da liquidação promovida. 5. Aviada pretensão de cobrança em face de empresa em recuperação judicial tendo como objeto créditos cujos fatos geradores ocorreram antes do aviamento do pedido, mas antes da homologação do plano de recuperação e deferimento do pleito recuperacional, o crédito ao final reconhecido está sujeito aos efeitos da recuperação, devendo ser habilitado junto ao juízo recuperacional, pois inviável que crédito concursal seja perseguido de forma individualizada, devendo, ademais, sujeitar-se à fórmula de correção estabelecida pelo legislador especial. 6. O acolhimento da pretensão formulada, resultando em reforma parcial da sentença e êxito e decaimento parcial quanto ao pedido, enseja a caracterização da sucumbência recíproca desproporcional, emergindo da inferência a necessidade de as verbas sucumbenciais serem rateadas de forma ponderada com a resolução como forma de serem conformadas ao preceituado pelo legislador processual. 7. Apelação conhecida e provida. Sentença parcialmente reformada. Unânime. A recorrente alega que o acórdão impugnado encerrou violação ao artigo 85 do CPC, argumentando que pelo princípio da causalidade, a responsabilidade pela sucumbência deve ser atribuída à parte contrária, tendo em vista que deu causa à propositura do feito. Afirma que foi dado provimento ao recurso de apelação interposto pela insurgente, reconhecendo-se a sujeição da dívida executada ao processo recuperacional, extinguindo-se a ação de cobrança no 0700452-37.2018.8.07.0011. Aponta, no aspecto, divergência interpretativa com julgado do Tribunal de Justiça do Estado de Minas Gerais. Requer que as publicações sejam feitas, exclusivamente, em nome do advogado OTTO WILLY GÜBEL JÚNIOR, OAB/SP 172.947 (ID. 29368138 - Pág. 13). Em sede de contrarrazões, a recorrida formula pedido de condenação da insurgente ao pagamento de multa pela interposição de recurso protelatório. II - O recurso é tempestivo, preparo regular, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo à análise dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece ser admitido quanto à mencionada contrariedade ao artigo 85 do CPC, bem como no que tange ao suposto dissenso pretoriano, pois a turma julgadora, após detida apreciação do conjunto fático-probatório dos autos, assentou in verbis: “[...] o acórdão elucidara específica e explicitamente todas as questões suscitadas pela embargante e agora renovadas, notadamente os pontos que aduzira acerca da distribuição dos ônus sucumbenciais, cotejados, por óbvio, os pedidos deduzidos na peça pórtico e os efetivamente acolhidos após a análise do recurso, descerrando que a examinação realizada quanto à sucumbência observara a integralidade da pretensão autoral à luz do que restara, ao final, deferido. Essas assertivas são corroboradas pelo excerto extraído do julgado embargado adiante reproduzido, que denuncia que todas as arguições reprisadas foram devidamente elucidadas, in verbis: ‘(...) Alfim, deve ser ressalvado que, acolhido o inconformismo formulado, ensejando a reforma parcial da sentença, deve ser reconhecida a sucumbência recíproca mas não equivalente das litigantes, e as partes devem ser condenadas ao pagamento das custas processuais e de honorários advocatícios na proporção de 60% para a apelante e 40% para a apelada. Ademais, deve ser frisado que, provido o apelo, determinando a reforma apenas em parte da sentença, não há que se falar em majoração dos honorários originariamente impostos’” (ID 27450224 - Pág. 10). Infirmar fundamentos dessa natureza, como pretende a recorrente, é providência que encontra óbice no enunciado 7 da Súmula do STJ, o qual também se aplica aos recursos especiais interpostos pela alínea “c” do permissivo constitucional (AgInt no AREsp 1718497/SP, Rel. Ministro MOURA RIBEIRO, DJe 8/2/2021). Demais disso, indefiro a pretendida condenação da recorrente ao pagamento de multa pela interposição de recurso protelatório, por não vislumbrar o preenchimento dos requisitos legais para tanto. Por fim, determino que as publicações relativas à insurgente sejam feitas, exclusivamente, em nome do advogado OTTO WILLY GÜBEL JÚNIOR, OAB/SP 172.947 (ID. 29368138 - Pág. 13). III - Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargadora ANA MARIA DUARTE AMARANTE BRITO Primeira Vice-Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios, no exercício da Presidência A016